Tribunal: TJDFT
Processo: 0702400-37.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702400-37.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP AGRAVADO: ELAINE MARTINS DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, nos autos no 0704764-32.2018.8.07.0019, que indeferiu o pedido de processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica por entender não ter sido demonstrado o abuso da personalidade jurídica. Afirma a agravante que o pedido de inclusão no polo passivo se dirige a microempreendedor individual, que não possui personalidade jurídica, estando ausente a distinção patrimonial em relação à pessoa física executada. Aduz que não é necessária a instauração do incidente e requer a inclusão de ELAINE MARTINS DA SILVA, CNPJ 13.450.525/0001-70, no cumprimento de sentença. Preparo recolhido (ID 54283100) É o relato do necessário. DECIDO Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis.” Portanto, conheço do presente agravo. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. No caso, a agravante não juntou aos autos qualquer comprovação da existência e natureza jurídica de ELAINE MARTINS DA SILVA, CNPJ 13.450.525/0001-70, não se desincumbindo do ônus processual imposto pelo ordenamento jurídico. Ainda que o entendimento jurisprudencial dominante seja no sentido de que não há distinção entre o patrimônio do empresário individual e da pessoa física respectiva, o que dispensa a desconsideração da personalidade jurídica para constrição dos bens, não demonstrada a natureza jurídica do ente indicado, não resta demonstrada a probabilidade do direito. Nesse contexto, ausente o requisito legal, INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a agravada para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito